Tribunal: TJSP
Processo: 2143524-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA ́S – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – DISCUSSÃO A RESPEITO DA incidência E EXIGIBILIDADE do TRIBUTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA ́S – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – DISCUSSÃO A RESPEITO DA incidência E EXIGIBILIDADE do TRIBUTO nas atividades da parte executada (personalização de material gráfico, mediante encomenda) – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO RESPECTIVO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. A prova documental, produzida nos autos, não demonstra, de plano, que as operações envolvendo a prestação de serviços de personalização de material gráfico, mediante encomenda, estão incluídas no referido débito tributário, tendo em vista ser a única atividade acobertada pelo impedimento à cobrança de ICMS, tal como determinado nos autos da ação declaratória, processo no 0024191-67.2011.8.26.0053, entre as mesmas partes litigantes, que tramita perante a D. 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 4. O débito tributário em questão foi declarado pela própria contribuinte, no período compreendido entre dezembro de 2.017 e janeiro de 2.020, cuja hipótese é de incidência tributária sobre operações diversas (importação/substituição tributária). 5. Necessidade de dilação probatória, no caso concreto, anunciada pela própria parte autora. 7. Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, somente, na hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 8. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 9. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão, recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.